Tribunal: TJMMG
Processo: 2000260-70.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000260-70.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 14/01/2025 Decisão: unânime EMENTA PENAL MILITAR – PROCESSUAL PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DEVIDAMENE COMPROVADO NOS AUTOS – PROVAS TESTEMUNHAIS IRREFUTÁVEIS SOMADAS À CONFISSÃO DO RÉU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Guilherme Silva Martins e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins contra a sentença de primeiro grau que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção – pelo crime capitulado no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM) –, a ser cumprida em regime aberto. A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem, muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de GUILHERME SILVA MARTINS, 3º Sgt PM, brasileiro, casado, natural de Três Marias/MG, possuidor do RG MG-15.258.894 – SSP/MG, filho de José Geraldo Martins e Geralda Aparecida da Silva Martins, residente à Rua Cinco, n. 55, Bairro Beira Rio, São Gonçalo de Abaeté/MG, qualificado no Evento 1 – PEÇAS IPM 2, pág. 21, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2022, aproximadamente entre às 19h e às 22h, no Município de São Gonçalo de Abaeté/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto que lhe foi designado. Na data supracitada, o investigado, graduado lotado no Subgrupamento PM de Beira Rio e respondendo pelo Grupamento PM de São Gonçalo do Abaeté, devidamente escalado no serviço de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 radiopatrulhamento no Subdestacamento de Beira Rio, conforme Escala Ordinária no Evento 1, IPM 2, página 35, utilizando o pretexto de realizar supervisão operacional em São Gonçalo do Abaeté, abandonou o posto. Conforme restou apurado, o denunciado se deslocou até a cidade de São Gonçalo do Abaeté, onde se encaminhou para uma quadra sintética em que ocorria a final de um campeonato de futebol. Ato contínuo, o denunciado trocou o fardamento por uniforme adequado ao esporte – que havia levado consigo - e participou do jogo. Ao término da partida, integrou novamente a guarnição, que havia sido ordenada a ficar nas imediações, retornando para Beira Rio. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar. Por conseguinte, o Ministério Público requer que ele seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TESTEMUNHAS: Mauzy Henrique Brandão, Cb PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 2, págs. 24/26; Vanderlei Alves da Rocha, Cb PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 07/08; Rodrigo Pereira Fonseca, Cb PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 09/10; Adalberto Rodrigues Custódio, Sd PM, Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 11/12. [...] A denúncia foi recebida no dia 02/05/2024, evento 1, e o militar foi devidamente citado por meio do Ofício 2 do evento 8. Na resposta à acusação do evento 13, a Defensoria Pública requereu a aplicação de institutos despenalizadores, tendo sido negado o pleito, consoante fundamentação de evento 15. As testemunhas do Ministério Público, Cap PM Vanderlei Alves da Rocha, 3° Sgt PM Rodrigo Pereira Fonseca, Cb PM Mauzy Henrique Brandão e Sd PM Adalberto Rodrigues Custódio, foram inquiridas na audiência de instrução, na modalidade virtual, ocorrida em 19/08/2024, nos termos do evento 28. A testemunha arrolada pela defesa, Cb PM Adriel Henrique da Fonseca, por sua vez, foi ouvida na audiência realizada em 23/09/2024, evento 47, e, em seguida, realizou-se o interrogatório judicial do acusado, 3° Sgt PM Guilherme Silva Martins. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), da Justiça Militar e da Justiça comum (última lotação), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado, enquanto a defesa nada requereu. O julgamento do acusado foi realizado na audiência do dia 29 de outubro de 2024, evento 74. Depois de lidas as peças principais do processo, a palavra foi concedida ao ilustre promotor de justiça, que requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu sua absolvição, com fundamento na atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM, apresentando as seguintes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 teses defensivas: a) aplicação do princípio da intervenção mínima; b) ausência de dolo; c) inexistência de dano ou ofensividade da conduta; e d) inocorrência de abandono do local designado para o serviço. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) com atuação na 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins pelo crime do art. 195 (abandono de posto) do CPM. Por maioria de votos, a pena foi fixada em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo concedido ao militar o sursis da pena. Ficaram vencidos os juízes militares 1º Ten PM Pablo Peterson Rodrigues Nunes e Cap PM Bruno Roberto Lopes Coelho, que votaram para imposição de penas mais altas. Inconformada com a condenação, a defensoria pública manejou o recurso de apelação do evento 81, trazendo suas razões no evento 82. Razões de apelação da defesa do sentenciado Nas suas razões, a Defensoria Pública se insurgiu contra a condenação, aos argumentos de que é fundamental reconhecer-se que o delito de abandono de posto nem sempre apresenta a mesma gravidade de outros crimes. Disse que o objetivo do acusado era o de participar da partida de futebol por cerca de 15 minutos, uma vez que aspirava manter o bom relacionamento entre a Corporação e a Prefeitura, bem como a participação ativa junto à comunidade local. Falou que a testemunha Cb PM Mauzy Henrique Brandão confirmou o propósito do evento e salientou que a presença do réu no jogo não gerou prejuízo algum. Pontuou, quanto ao depoimento do 3º Sgt PM Rodrigo Pereira Fonseca, divergente dos demais testemunhos no que se refere ao tempo em que o apelante participou da partida de futebol, que ele não deve, por isto, ser considerado, até porque o próprio 3º Sgt relatou em juízo que, devido a sua (do recorrente) função de comando, rebelou-se contra este, por insatisfação e com o intuito de prejudicá-lo; que, ademais, o Distrito de Beira Rio não ficou desguarnecido durante o momento do jogo em São Gonçalo de Abaeté, e a ausência do réu não gerou qualquer risco à segurança, principalmente porque outros policiais estavam em posição de garantir a ordem local. Assentou que o recorrente participou da partida de futebol por poucos minutos, o que pode caracterizar conduta reprovável, mas sem atingir o nível de lesividade necessário para a tipificação criminal, de modo que, pelo princípio da intervenção mínima, seria mais adequado considerá-la como infração administrativa. Disse que o acusado exercia, cumulativamente com a sua função, o comando do Grupamento de São Gonçalo do Abaeté e o Subgrupamento Beira Rio, o que significa dizer que não se configurou crime algum, já que ele não se afastou da sua área geográfica de atuação. Arguiu que o delito de abandono de posto só se caracteriza se houver dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de abandonar, porém em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nenhum momento o apelante demonstrou essa intenção, já que agiu com o objetivo genuíno de promover um bom relacionamento institucional. Contrarrazões ao recurso de apelação da defesa Nas suas contrarrazões do evento 87, o promotor de justiça signatário rebateu as alegações defensivas sustentando que, no âmbito criminal castrense, a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima enfrenta limitações específicas, já que a Justiça Militar protege bens jurídicos que possuem uma relação direta com a hierarquia, a disciplina e a segurança, sendo que, para preservar a ordem e a hierarquia, muitas vezes, as liberdades individuais (a exemplo de participar de uma partida de futebol) são sobrepostas pelos referidos bens jurídicos. Afirmou que o crime de abandono de posto demanda intervenção imediata, para evitarem-se repercussões negativas na disciplina coletiva, e a alegação no sentido de que a conduta do réu não gerou prejuízo à segurança não afasta o tipo penal, em primeiro lugar, porque, tratando-se de crime de mera conduta, não se necessita de resultado naturalístico para a sua consumação e, em segundo lugar, porque, sendo o apelante o comandante do Destacamento local, deveria liderar pelo exemplo. Assentou que a alegação de que o objetivo do recorrente era o de manter o bom relacionamento entre as instituições Polícia Militar e Prefeitura Municipal não apresenta coerência, considerando que o esperado do comandante de um Grupamento é justamente o cumprimento das funções que lhe foram designadas, porquanto, caso entendesse realmente pela necessidade de participação no evento esportivo, deveria ter solicitado uma autorização para tanto. Arguiu que a boa relação da Corporação com a comunidade se dá principalmente quando as pessoas possuem confiança de que os policiais cumprirão os seus deveres corporativos. Pontuou que, no caso concreto, jamais poderia estar o réu representando a Polícia Militar de Minas Gerais na partida de futebol sem a existência de um ato formal que o designasse para isto, mesmo porque outros dois policiais militares, estando de folga, participavam do mesmo jogo, de modo que a Corporação já se encontrava representada no evento. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte ofereceu seu sempre lúcido parecer no evento 14, ponderando pela necessidade de se manter incólume a decisão combatida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se mostram presentes os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Sem preliminares, passo às minhas razões de decidir. Nos termos relatados, o acusado 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins, quando comandava o Subgrupamento Policial do Distrito de Beira Rio – MG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 –, respondia, também, pelo Subgrupamento do município de São Gonçalo do Abaeté – MG. No dia 7 de maio de 2022, quando cumpria escala como comandante de uma guarnição de radiopatrulha no Distrito de Beira Rio, usando como subterfúgio uma suposta supervisão operacional na cidade de São Gonçalo do Abaeté, deslocou-se para esta localidade e, no horário compreendido entre 19h e 22h, abandonou seu posto de trabalho (comando da radiopatrulha escalada no turno de serviço), trocou seu fardamento pelo uniforme de um time de futebol e permitiu-se participar da partida final de um campeonato local que estava sendo disputado, configurando-se, desse modo e em tese, a conduta delitiva descrita no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM). Transcorrida sem sobrepassos a instrução processual, na audiência de julgamento realizada no dia 9 de outubro de 2024, o representante do Ministério Público, nas suas alegações orais finais, requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, enquanto que a defesa pugnou por sua absolvição. O colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante no último trimestre deste ano de 2024 na 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), condenou o acusado, em sentido unânime de votos, e, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), aplicou-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis. Visando reformar a sentença primeva e absolver o acusado da condenação que lhe foi imposta, a douta Defensoria Pública arguiu, na sua peça de insurgência, fundamentalmente, quatro teses defensivas, quais sejam: a) a aplicação do princípio da intervenção mínima; b) a ausência de dolo; c) a inexistência de dano ou ofensividade da conduta; e d) a inocorrência de abandono do local designado para o serviço. Passo a analisar a tese da interferência mínima. Nesse sentido, a douta defesa sustentou que a conduta do acusado – de se afastar do comando da guarnição de radiopatrulha no período em que cumpria sua escala no turno de serviço, uniformizar-se e participar de uma partida de futebol, sem autorização ou conhecimento de seu superior hierárquico–, além de atender ao seu propósito de estabelecer e manter o bom relacionamento entre a Corporação e a Prefeitura local, ainda não gerou prejuízo algum para o serviço, sendo isso o que afirmou o 3° Sgt PM Rodrigo Pereira Fonseca no depoimento que prestou como testemunha do processo (vídeo 4 – evento 28). Confira-se o trecho a seguir: [...] Durante o período em que Guilherme jogava futebol, a guarnição não foi empenhada para atender ocorrências, e Rodrigo realizou patrulhamento isolado na área próxima ao campo de futebol. [...] Data vênia da douta Defensoria Pública, rechaço prontamente sua tese, pois, como muito bem lembrou o ilustre promotor de justiça, nas suas contrarrazões do evento 87, no âmbito criminal castrense, a aplicabilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do princípio da intervenção mínima enfrenta limitações específicas, já que a Justiça Militar protege bens jurídicos que possuem uma relação direta com a hierarquia, a disciplina e a segurança, cuja preservação, muitas vezes, sobrepõe os referidos bens às liberdades individuais, como é exemplo a participação do militar em uma partida de futebol. Ainda que da conduta delitiva praticada pelo acusado, concretamente, não se tenha constatado prejuízo para a atividade operacional da guarnição que comandava naquele turno de serviço, não há como negar o prejuízo para a hierarquia e para a disciplina, causado pela mesma conduta que, tendo sido praticada na presença de um subordinado hierárquico do acusado e com o seu envolvimento, inclusive, deixou sequela grave e perene na estrutura de funcionamento da fração, na medida em que representa um exemplo negativo, passível de ser imitado pelo mesmo subordinado, sem que este possa sequer ser advertido por sua conduta pelo superior hierárquico faltoso. Assim, a aplicação do princípio da intervenção mínima pleiteada pela defesa se revela de todo impraticável, devendo, por isso, ser refutada, o que faço com firmeza e convicção. Passo à análise da segunda tese suscitada, e que diz respeito à ausência de dolo do acusado na prática da conduta pela qual está sendo responsabilizado. A tese soa risível. A não ser que se pretenda ressignificar os termos concebidos pelo legislador na construção do texto legislativo penal militar. O dolo consciente é um conceito adotado pelo Direito Penal, referindo-se à vontade consciente de uma pessoa de realizar, por ação ou por omissão, uma conduta que tenha sido descrita como crime na legislação penal. Nesse sentido, considero conveniente a leitura do preceito contido no art. 195 do CPM: “Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”. Não há qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido designado ao acusado, por escala regular de serviço, o posto de trabalho compreendido pelo comando de uma radiopatrulha, no distrito de Beira Rio, naquele dia 7 de maio de 2022, em um turno que compreendeu o horário entre 19h e 22h, com cartão programa previamente estabelecido, inclusive, conforme assegurou o 3º Sgt PM Rodrigo no seu já mencionado depoimento prestado como testemunha do processo (vídeo 4 – evento 28). Confira-se o trecho a seguir: [...] Durante o jogo, Rodrigo afirmou que permaneceu sozinho na viatura, sem participar da partida. Ele também afirmou que a carta-programa do dia indicava que a equipe deveria estar patrulhando a área de Beira Rio, a aproximadamente 100 quilômetros de São Gonçalo do Abaeté, e que o deslocamento para São Gonçalo foi uma ordem do militar Guilherme. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não se pode duvidar, também, que o acusado tinha plena consciência do risco para a guarnição, restrita a apenas um militar, durante o tempo em que se ausentou da viatura para jogar futebol, uma atividade que não guarda qualquer vínculo com as atribuições operacionais a que estava obrigado naquele turno de serviço. A pretensão defensiva, de fazer crer na ausência de dolo, pelo acusado, para a prática da conduta delitiva em apreço, repito, soa risível e não merece acolhimento, por qualquer ângulo que se disponha a observar. Passo à análise da terceira tese suscitada, de inexistência de dano ou ofensividade da conduta. Nesse ponto, estou me alinhando, mais uma vez, ao posicionamento do ilustre promotor de justiça, no seu assentamento, segundo o qual, em se tratando de crime de mera conduta, não se necessita de resultado naturalístico para a sua consumação e, sendo o apelante o comandante do Destacamento local, deveria liderar pelo exemplo. Não há reparo a fazer nesses argumentos, completos e corretos por todos os seus termos. Como já consignei neste voto, o militar que se presta a cometer uma conduta delitiva na presença de um seu comandado confere-lhe, tacitamente, o direito de igualmente cometer conduta igual. A ação de comando na atividade militar se consolida, precipuamente, pelo comparecimento do comandante a todas as frentes e locais que requisitarem sua presença possível e, sobretudo, pela força do seu exemplo, primando sempre pela correção de suas atitudes e gestos. Se um militar pretende o respeito de seus subordinados, precisa, inapelavelmente, respeitar, primeiro, esses mesmos subordinados. Desviar-se do cumprimento do dever e desobedecer às orientações legais estabelecidas e às regulamentações estruturadas pela Instituição e emanadas de seus superiores, ao lado de um subordinado, implica conferir-lhe o direito de se desviar do cumprimento de seus deveres e de desobedecer às orientações e às ordens que receber, inclusive, desse mesmo superior hierárquico faltoso. Para concluir, analiso a última tese aventada pela defesa, de inocorrência de abandono, pelo acusado, do local que lhe foi designado para prestar seu serviço naquele dia. No entendimento da defesa, uma vez que o acusado respondia pelo comando do policiamento nas localidades de Beira Rio e de São Gonçalo do Abaeté, fazendo-se presente nesse segundo município, não há que se falar de abandono de posto. Mais uma vez, pedindo as devidas vênias, ouso divergir da douta defesa. O fato de o acusado exercer as atividades de comando no Distrito de Beira Rio cumulativamente com o comando na cidade de São Gonçalo do Abaeté não o autoriza a abandonar o comando da guarnição de radiopatrulha que comandava, em um turno específico de serviço, com cartão programa estabelecido, inclusive, sem que, com essa atitude, tenha perpetrado o tipo penal proibido no art. 195 do CPM. Naquele dia 7 de maio de 2022, naquele turno específico de serviço, compreendendo o horário entre as 19h e as 22h, o posto de serviço designado ao acusado, extreme de qualquer dúvida, era o interior da viatura, comandando a guarnição, e não a extensão territorial das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 localidades de Beira Rio e São Gonçalo do Abaeté, sobretudo atuando como jogador em uma partida de futebol. O precitado art. 195 do CPM estabelece, claramente, como elemento objetivo do tipo, o ato de “abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.” Nessa esteira, veja-se a parte transcrita a seguir, extraída do depoimento prestado por uma testemunha do processo, Cap PM Vanderlei Alves da Rocha, comandante do Pelotão à época (vídeo 3 – evento 28): [...] O capitão confirmou que Guilherme era o comandante do subgrupamento em São Gonçalo do Abaeté, sendo o militar mais antigo na unidade, e que, na ocasião, o militar não solicitou autorização para deixar o posto e participar da partida de futebol. (g.n.) [...] Logo, tendo o acusado 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins, no dia e no horário dos fatos, decidido, unilateralmente, abandonar o local que lhe tinha sido previamente designado para exercer sua atividade de comandante da guarnição de radiopatrulha, sem pedir autorização ou comunicar ao seu comandante de Pelotão, à época, Cap PM Vanderlei, não há como negar que, de fato, tenha perpetrado a conduta que lhe é imputada e pela qual está respondendo. O trecho transcrito a seguir, extraído da sentença colegiada de primeiro grau, esclarece, por si só, a alegação defensiva e conduz ao seu inafastável inacolhimento. Confira-se: [...] Segundo a doutrina, a conduta típica do crime é abandonar o posto ou o lugar de serviço, entendendo-se como "posto" o local designado/determinado para a execução de atividades militares, podendo ser uma posição fixa, como uma guarita, ou um local específico/limitado de operação ou patrulha. Já como “lugar de serviço” entende-se que a área geográfica é maior que posto, como bem pontua Cícero Robson Coimbra Neves, no Manual de Direito Penal Militar (2021 – p. 1165): “Lugar de serviço” é a área geográfica delimitada, maior que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. São exemplos de lugar de serviço a área de toda Unidade, para o Oficial de Dia, responsável pela condução da segurança da Organização Militar. Também parece-nos lugar de serviço, passível de abandono, a delimitação geográfica de policiamento ostensivo, por exemplo, para o oficial que o comanda, denominado na Polícia Militar do Estado de São Paulo – também a título de exemplo – de Comandante de Força Patrulha." O crime de abandono de posto resta configurado quando o militar deixa o posto ou local de serviço que lhe foi designado sem permissão ou autorização superior. Trata-se de uma infração que afeta diretamente a ordem, a disciplina, a segurança nas instituições militares, a segurança de outros militares e o policiamento ostensivo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 essencial para a garantia da ordem pública, sendo considerado um delito grave devido à essencialidade dessas qualidades para o funcionamento das Forças Armadas e das forças auxiliares, como as Polícia Militar. [...] Senhores desembargadores! Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela douta Defensoria Pública e mantenho, incólume, a sentença colegiada de primeiro grau que condenou o acusado, 3º Sgt PM Guilherme Silva Martins, à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM, beneficiando-o com o sursis da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do mesmo códex. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao apelo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator